Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Apelado para, em cinco dias, se manifestar sobre a petição de ID. 15262503. Expeça a Secretaria ofício para a Oitava Turma Cível informando o conteúdo da petição de ID. 15262503, bem como certifique a interposição de duplicidade de recursos e a data da distribuição dos mesmos. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator